Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-65.2022.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008636-65.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA PEREIRA GARCIA - CPF: 608.541.621-00 (EMBARGANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1008636-65.2022.8.11.0007

EMBARGANTE: ANTONIA PEREIRA GARCIA

EMBARGADO: BANCO FICSA S/A

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIA PEREIRA GARCIA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 176799679, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 175471184 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 171394547), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão da imprescindibilidade da realização da perícia grafotécnica no contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, ocorrendo
, assim, cerceamento do seu direito de defesa e, por consequência, infringência ao
artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 357 e 489 ambos do CPC/15

No mais,
insiste na tese de que contratou o empréstimo em discussão e,
ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID nº
177981240
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta necessidade de perícia grafotécnica nos autos, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de o acórdão recorrido ter explicitado de forma clara que no caso se afigura totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica, porquanto basta uma singela análise das assinaturas constantes
dos documentos pessoais da autora no ID nº 171394510; procuração outorgada ao seu patrono no ID nº 171394508; Declaração de Hipossuficiência de ID nº 171394509 e Cédula de Crédito Bancário nº 010012101409 de ID nº 171394542, para se constatar que estas são idênticas
, também colacionou jurisprudência de casos análogos, não havendo, portanto, que se falar em omissão do julgado ou cerceamento de defesa.

Ademais, não é de se olvidar que no caso, restou incontroverso o depósito/crédito na conta da autora do valor de R$1.983,81 relativo ao contrato em discussão, sendo que, neste particular, constou de forma claríssima do acordão embargado,
in verbis
:

“[...]. Como
é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, tanto que não procedeu a devolução ao requerido/apelado,
não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelado a contratação do empréstimo consignado através do contrato e do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito [...]. ”
(Sic. ID nº
172366668)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023